Tribunal: TJMT
Processo: 1015928-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015928-59.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 378.783.521-00 (REQUERENTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 632.717.701-82 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – LEI N.o 11.340/2006 – LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CAUTELARES ALTERNATIVAS INEFICAZES –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA DO PARECER.

Os solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente são insuficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade e não há o que se falar em substituição da prisão por cautelares dela diversas se presentes os requisitos para a preventiva, especialmente, com o fito de resguardar a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar, ainda mais, considerando a superveniência de denúncia imputando ao paciente o crime de cárcere privado praticado com fins libidinosos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada, recebido como
Habeas Corpus

impetrado em favor
Arnaldo de Oliveira Filho
, preso desde o dia 24/8/2021, suscitando coação ilegal da decisão em que se converteu o flagrante em prisão preventiva no APF n. o 1012297-78.2021.8.11.0042, em trâmite no
Juízo da 2.o Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
, pelo suposto cometimento dos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

Sustenta a
desproporcionalidade da privação provisória de liberdade
, quando cabível a substituição por medidas cautelares diversas, vez que o paciente tem predicados pessoais favoráveis e a sua liberdade não causará risco a integridade física da vítima.

A liminar foi
indeferida
(
ID. 100880463
).

A autoridade acoimada como coatora prestou informações, noticiando a manutenção da preventiva pelos próprios fundamentos da decisão proferida na “audiência de custódia”, esclarecendo que
além de a denúncia já ter sido oferecida
imputando os crimes previstos no art. 129, § 13.o, art. 148, § 1.o, inciso V e art. 329, todos do Código Penal, nas modalidades da Lei Maria da Penha,
também foi recebida
,
já houve a citação
, pendente apenas de apresentação da Resposta à Acusação (ID. 102522985).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem
, em parecer sumariado, conforme transcrição (ID.
103569482):

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do
fumus comissi delicti
e
Periculum libertatis
– ordem pública evidenciada pelo constrangimento à vítima – descumprimento de medida protetiva em situação de violência doméstica - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improcedência do pedido do impetrante. Da possibilidade de se manter preso mesmo com a pena máxima cominada em apenas 2 anos – crime em contexto de violência doméstica: Excepcionalmente, nos casos que envolvam violência doméstica e familiar, é possível a decretação da prisão preventiva autônoma ou independente - impossibilidade da aplicação do princípio da homogeneidade – constrangimento ilegal não configurado – improcedência do pedido do impetrante. Parecer pela não concessão do
Habeas Corpus.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá 5
de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021